Tribunal: TJSP
Processo: 1000794-53.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 1o, II, da Portaria INSS no 536 de 31-03-2017, que alterou o art. 16, III, da precedente Instrução Normativa no 28, de 16-05-2008 – Limitação – Admissibilidade – Expressão "de forma que expresse

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 1o, II, da Portaria INSS no 536 de 31-03-2017, que alterou o art. 16, III, da precedente Instrução Normativa no 28, de 16-05-2008 – Limitação – Admissibilidade – Expressão "de forma que expresse o custo efetivo" que diz respeito ao custo efetivo total da operação de crédito – Pleito de limitação do custo efetivo total procedente - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Repetição simples do indébito - Dano moral – Inocorrência – Indenização – Descabimento - Ação julgada procedente em parte – Sucumbência recíproca das partes, pagando cada qual a metade das custas processuais e os honorários do advogado da outra, cuja exigibilidade é suspensa em relação à autora por força da gratuidade processual - Recurso provido em parte.